Tribunal: TJPA
Processo: 0002463-42.2012.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÃÃO DA CONDUTA. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. IMPROVIMENTO. ALTERAÃÃO DE OFÃCIO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. 1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em desclassificaÃ§Ã£o da conduta de trÃ¡fico, reconhecida em sentenÃ§a, para aquela contida no Art. 28 da Lei 11.343/06 quando, os vetores fÃ¡ticos contidos nos autos demonstram que o entorpecente apreendido era, em tudo, destinado ao comÃ©rcio e difusÃ£o ilÃcita.2. A consideraÃ§Ã£o dos elementos fÃ¡ticos inerentes aos autos, inviÃ¡vel que se considere a fraÃ§Ã£o mÃ¡xima decorrente do reconhecimento do trÃ¡fico em sua modalidade privilegiada.3. Recurso conhecido e improvido, com alteraÃ§Ã£o, de ofÃcio, do regime inicial de cumprimento de pena, considerando o montante de pena fixado.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0002463-42.2012.8.14.0061
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM - VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ
APELANTE: EDSON MEIRELES DA SILVA
ADVOGADO: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO - Defensor Público
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. IMPROVIMENTO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.
1. Não há que se falar em desclassificação da conduta de tráfico, reconhecida em sentença, para aquela contida no Art. 28 da Lei 11.343/06 quando, os vetores fáticos contidos nos autos demonstram que o entorpecente apreendido era, em tudo, destinado ao comércio e difusão ilícita.
2. A consideração dos elementos fáticos inerentes aos autos, inviável que se considere a fração máxima decorrente do reconhecimento do tráfico em sua modalidade privilegiada.
3. Recurso conhecido e improvido, com alteração, de ofício, do regime inicial de cumprimento de pena, considerando o montante de pena fixado.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO alterando, de ofício, o regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do voto do Desembargador Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta
EDSON MEIRELES DA SILVA
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí, que o condenou por vulnerar os termos do Art. 33 da Lei n° 11.343/06, fixando-lhe para tanto a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a ser observada em regime inicialmente fechado.

Em um contexto fático, a inicial pontua que, na data de 27 de julho de 2012, por volta das 02:10h, uma guarnição da Polícia Militar estava em ronda ostensiva, momento que abordaram o recorrente, constatando na oportunidade que este trazia consigo 07 (sete) invólucros de plástico contendo a substância entorpecente popularmente conhecida por pedra de OXI e a quantia de R$ 101,00 (cento e um) reais.

Após regular trâmite processual, restou prolatada sentença nos termos e modo anteriormente delineados, restando fixada a pena já descrita. Inconformada, a Defesa técnica recorreu a esta Corte de Justiça, argumentando, precipuamente, pela necessária desclassificação do delito, ajustando-o a moldura típica contida no Art. 28 da Lei n° 11.343/06 ou, subsidiariamente, pela incidência da causa especial de redução de pena contida no §4° do Art. 33 da Lei de Drogas, em sua fração máxima.

Em contrarrazões, o representante ministerial redarguiu as razões recursais, pretendendo a manutenção integral do
decisum
.

Nesta Instância Superior, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, apenas para que seja readequado o regime fixado para o início de cumprimento de pena.

É o relatório.
VOTO

Desde logo, consigno que os pressupostos de conhecimento foram a plenitude observados, motivo por que conheço da insurgência aviada.

O mérito da irresignação concentra-se, precipuamente, na pretensão de desclassificação da conduta delitiva, conquanto a Defesa Técnica afirme que, o material entorpecente apreendido,
per si
, não pode servir de lastro para que se conclua pela conduta típica de tráfico de drogas a ser atribuída ao recorrente. Nesse passo, destaco que, a norma contida no Art. 28 da Lei n° 11.343/06 censura abstratamente - dentre muitos verbos nucleares ali contidos - a conduta de trazer consigo substância entorpecente para uso próprio e, em seu turno, o Art. 33 do mesmo diploma legal, imprime censura acerca do comércio ilegal das já referidas substâncias.

Nesse passo, não há na lei circunstância objetiva ou aferível que permita, ao intérprete do direito, distinguir em um plano teórico as condutas de trazer consigo substância entorpecente para uso e para venda, devendo as condutas serem distinguidas caso a caso, de acordo com as peculiaridades e circunstâncias contidas nos autos.

Dentro desse contexto, deve-se ressaltar os depoimentos colhidos em juízo, a fim de cotejar-se o cenário fático sobre o qual as substancias foram encontradas e, nesse sentido, a testemunha Francisco Edilberto Martins Oliveira, Policial Militar, declarou:

(...)
Que estava em ronda por volta de uma hora da manhã na Assis de Vasconcelos; que ele estava em um local onde tem uma senhora que vende churrasquinho; que no local é muito comum a venda de entorpecentes; que estava o acusado e mais umas meninas e outro rapaz; que alguém da guarnição viu o acusado escondendo um pacote; que esse foi o soldado Daniel; que foi feita revista no acusado, mas nada foi encontrado; que foi encontrado só esse material encontrado; que, segundo Daniel, o acusado passou a droga para uma menina; (...) que viu a droga e eram sete papelotes de cocaína; (...) que abordou o grupo porque a rua é famosa pelo tipo de acontecimento; que não era muito escuro; que nessa rua é comum a venda de drogas

Em seu turno, a testemunha José Daniel de Sousa Moraes, Policial Militar, declarou em juízo:
(...)
Que efetuou a prisão do acusado por tráfico de entorpecentes; que foi durante o mês de julho, durante uma madrugada; que a prisão se deu na Assis de Vasconcelos, no escorre água; que no local existe movimento de droga; que estava em local que vende churrasquinho; que a mulher dá apoio e sempre que a polícia passa pela rua, o pessoal corre para a casa dela; que no dia do fato ele estava em atitude suspeita; (...) que tinha algumas meninas com ele; que uma delas estava com grande quantidade de dinheiro; que essa menina é filha da mulher do churrasco; que quando o réu viu a viatura se levantou rápido e foi em direção a porta da casa dessa senhora que vende churrasco;
que quando o depoente pediu para ele parar, ele jogou lá para dentro uma carteira de cigarro; que não entrou na casa e pediu para a senhora pegar a carteira de cigarro que o réu jogou; que abriu a carteira de cigarro e encontrou o entorpecente; que não lembra da quantidade; que era cocaína; que foi encontrado dinheiro trocado com o réu; que foi encontrado mais de R$ 100,00 reais; que já tinha observado o réu circulando pelo local; (...) que estava normal e não aparentava ter feito uso de entorpecente; que o réu disse ser usuário; (...) que outras pessoas foram revistadas; que só com o acusado foi encontrada droga; que viu quando o réu levantou e jogou a droga na porta (...)

O recorrente, em seu turno, limitou-se a afirmar que o entorpecente era destinado ao seu uso ao longo de determinado período de tempo, sendo o dinheiro originado de um empréstimo feito com seu tio.

Nesse contexto, é indubitável que o momento flagrancial denota uma atividade voltada ao tráfico de entorpecentes, quer seja por estar, o recorrente, em área de forte tráfico de drogas, quer seja pela forma de acondicionamento da substância entorpecente, ou finalmente, pela tentativa do recorrente em esconder o material toxico e portar considerável volume financeiro em notas pequenas, denotando a ocorrência de pequenas transações financeiras - tais como na venda de drogas em ruas públicas, sendo estas circunstancias fáticas aptas a demonstrar a destinação comercial do entorpecente apreendido, motivo por que afasto a possibilidade de desclassificação do delito para a figura normativa do Art. 28 da Lei n° 11.343/06, mantendo a condenação do recorrente nos termos da sentença guerreada.

Subsidiariamente, pretende a reforma da dosimetria penal, pretendendo a incidência da fração redutora da causa especial de diminuição de pena do Art. 33, §4° da Lei 11.343/06 em seu máximo legal, assim, destaco trecho da sentença na parte que interessa:

(...)
20. Presente a causa de redução de pena previsto no §4º n do art. 33 da Lei 11.343/06, pelo que diminuo a pena em um sexto, passando a 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. Inexistentes outras causas de diminuição e aumento de pena.

A norma legal, na parte que interessa, assim prescreve: ¿Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
¿, nesse passo, ainda que os autos não revelem que o recorrente dedica-se exclusivamente a atividades criminosas como meio de vida, vetor que obstaria a incidência da causa especial de diminuição de pena em comento, o fato de ser flagranteado comercializando o entorpecente denota que, ao menos em parte, dedica-se ao crime como forma de obter renda, não se podendo falar em incidência plena da norma penal já descrita.

Forte no exposto, mantenho a fração de pena reconhecida em sentença - 1/6 - mantendo a pena final fixada pelo juízo monocrático, qual seja: 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa e, considerando o dito, modifico de ofício o regime semiaberto como aquele a ser observado para o início do cumprimento de pena do réu, por expressa determinação legal contida no Art. 33, §2°, ¿b¿ do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso aviado e, no mérito, nego-lhe provimento, readequando, de ofício, o regime inicial de cumprimento de pena, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 9 de maio de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator